Tribunal: STF
Processo: ARE 1468540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA CONFORME O FAP. DELEGAÇÃO AO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DO FAP A PARTIR DE JANEIRO DE 2010. EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO FAP DOS ACIDENTES DE TRAJETO. DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANTES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACIDENTES QUE NÃO IMPLICARAM AFASTAMENTOS. DEFESAS APRESENTADAS EM FACE DA CARACTERIZAÇÃO DO NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO PREVIDENCIÁRIOS PENDENTES DE JULGAMENTO. 1. A regulamentação da metodologia do FAP por meio dos Decretos 6.042/07 e 6.957/09 não implica afronta ao princípio da legalidade insculpido no artigo 150, inciso I, da CF, pois as disposições essenciais à cobrança da contribuição ao SAT se encontram delineadas nas Leis 8.212/91 e 10.666/03. A disposição acerca da flexibilização das alíquotas, que garante a aplicação prática dos fatores de redução (50%) e de majoração (100%), não consubstancia extrapolamento das disposições legais contidas na Lei 10.666/03. 2. O número de acidentes de trabalho é apenas uma faceta dos cuidados com o meio ambiente laboral, bem como uma parte dos índices e fatores aplicáveis às empresas para definição do FAP. Da leitura do excerto da Resolução 1.316/2010 acima reproduzido, percebe-se que o cálculo do FAP possui diversas fases de apuração, índices de custo, gravidade e frequência, índice composto de acordo com o peso de cada um dos índices anteriores, percentis e a taxa de rotatividade. São critérios aplicados sucessivamente até a final definição do FAP. 3. Não há razão para excluir no número de acidentes de trabalho os acidentes ocorridos durante o percurso da residência do funcionário para o local de trabalho e vice versa. Tais acidentes são expressamente equiparados a acidentes de trabalho para fins de concessão de benefícios previdenciários pelo art. 21, IV, 'd', da Lei 8.213/1991, não importando, para tanto, qual o meio de locomoção utilizado (inclusive veículo de propriedade do segurado). 4. Os acidentes com afastamento inferior a quinze dias, igualmente, devem integrar o cálculo do FAP, considerando que utilizados para o cálculo de apenas um dos índices que compõem a conta final, qual seja o índice de frequência. Este índice representa apenas a quantidade de acidentes e doenças ocorridos no trabalho em certo período de tempo, pouco importando o tempo de afastamento do empregado em decorrência de cada acidente. 5. Uma vez que o cálculo final do FAP é feito mediante a conjugação de diversos índices, não há óbice para que um mesmo acidente integre o cálculo de mais de um índice. Os acidentes que demandam afastamento por mais de quinze dias, por exemplo, integram tanto o cálculo do índice de frequência quanto o cálculo do índice de gravidade, o que em nada se choca com a Resolução 1.316/2010, acima citada. 6. O recurso cabível em face da aplicação do Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP) para a caracterização da natureza acidentária do benefício é dotado de efeito suspensivo, de acordo com o § 2º do art. 21-A da L e i 8.213/91, sendo desnecessária qualquer providência judicial para essa concessão. 7. Tendo a autora impugnado administrativamente a aplicação do NTEP para caracterização da natureza acidentária dos benefícios dessa natureza pagos a seus empregados, basta que ela requeira a exclusão dos benefícios impugnados junto ao Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), que é órgão distinto do INSS, instruindo seu pedido com a comprovação da apresentação da defesa administrativa junto à autarquia previdenciária. Nesse caso, em decorrência do efeito suspensivo concedido pelo § 2º do art. 21-A da Lei n. 8.213/91, os valores impugnados serão excluídos do cálculo do FAP até o julgamento final da impugnação administrativa.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV e 150, I, ambos da CF. Sustenta, em essência, “a inexistência de relação jurídica tributaria entre a Recorrente e a União Federal que obrigue ao recolhimento do RAT Ajustado, em face da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção, por total inconstitucionalidade do art. 10 da Lei 10.666/03”.



    Em 17 de novembro de 2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF.



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação do Tribunal de origem:



    Quanto à legalidade e constitucionalidade do FAP, esta vice-presidência já negou seguimento em parte ao extraordinário interposto, pelo Tema 554 do STJ, conforme decisão híbrida do evento 60, DECREXT1, restando inadmitido quanto ao remanescente. 



    Nesse sentido, constata-se que a questão remanescente se refere à análise acerca das alíquotas de contribuição para o SAT, baseadas na atividade das empresas genericamente consideradas (por categoria), que serão, por sua vez, de 1%, 2% ou 3%, podendo ser reduzidas de até 50% ou majoradas em até 100% a depender da avaliação, aí sim em função do FAP. 



    Ante o exposto, já tendo sido negado seguimento quanto ao Tema 554 do STF, com as homenagens de estilo, determino o retorno dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal, para que seja analisado quanto ao que remanesce do Recurso Extraordinário agravado (evento 76, AGR_DEC_DEN_REXT2).



    Compulsando os autos, verifico que, em um primeiro momento, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE (e-doc. 29). Após interposição de agravo interno pela parte, houve retratação, e o recurso não foi admitido (e-doc. 39). Ato contínuo, houve interposição de agravo em recurso extraordinário (e-doc. 44).



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmula 279/STF. Confira-se:



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição SAT. Majoração da alíquota. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.465.019-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente